Tribunal: TJSP
Processo: 1112459-89.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso - Artigos 994, III e 1.021 do CPC - Interposto o recurso, devolve-se ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do princípio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932,

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso - Artigos 994, III e 1.021 do CPC - Interposto o recurso, devolve-se ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do princípio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932, IV do CPC – Possibilidade - Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Observância da regra de economia e celeridade processual – Exercício de competência jurisdicional - Poder-dever atribuído ao relator.
Inexigibilidade de débito cumulada com danos morais – Inscrição indevida – Comprovação da existência da contratação e das compras realizadas com cartão de crédito – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, II do CPC – Documento hábil (faturas e "print" de tela sistêmica com individualização da contratação – dados pessoais da contratante) – Reconhecimento – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Ausência – Litigância de má-fé – Reconhecimento – Existência da relação jurídica entre as partes ensejadora da dívida e da restrição desabonadora devidamente demonstrada pelo réu – Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – Violação dos princípios de probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187, do Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigo 81 do CPC) – Vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança (vide arts. 187 e 422 do Código Civil) – Condenação cabível – Fixação de honorários recursais – Majoração de verba honorária prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Acréscimo indevido por ausente justa causa – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.